Tribunal: TJDFT
Processo: 0722199-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONDENATÓRIA MOVIDA EM FACE DE ENTIDADE FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO PROGRAMA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. CAUSA DE PEDIR. PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E CORREÇÃO INADEQUADA DO RECOLHIDO NA CONTA VINCULADA AO PROGRAMA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ENDEREÇAMENTO AO BANCO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. ENTIDADE GESTORA DAS CONTAS VINCULADAS AO PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO GESTOR. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AÇÃO PESSOAL (CC, ART. 205). TERMO INICIAL. DATA DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PELO TITULAR E DETECÇÃO DOS DESFALQUES/DANOS. FATO GERADOR DA LESÃO AO DIREITO INVOCADO E DA PRETENSÃO. TEORIA DA ACTIO NATA (CC, ART. 189). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A FÓRMULA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA No 1150, RECURSOS ESPECIAIS No 1.895.936/TO, No 1.895.941/TO E No 1.951.931/DF). AGRAVO INTERNO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DEPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a insurgência posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” (REsp n. 1.895.936/TO – Tema 1.150).
3. Estando a causa de pedir alinhada lastreada na imputação de falha na gestão dos ativos recolhidos na conta vinculada ao PASEP de titularidade da parte autora, resultando em movimentações indevidas dos ativos nela recolhidos e/ou ausência de correção dos importes nela recolhidos segundo os parâmetros estabelecidos pelo conselho gestor do programa, o Banco do Brasil S/A, como gestor da conta por franquia e delegação legal, está revestido de legitimação para compor a posição passiva da ação, pois fulcrada na imprecação de falha aos serviços de gestão que lhe estão confiados, ensejando, como consectário, a competência da Justiça comum para o processamento de demanda indenizatória aviada em face da casa bancária sob aquela formatação.
4. Tratando-se de ação condenatória derivada de falha imputada à instituição financeira gestora das contas vinculadas ao programa PASEP, a pretensão está sujeita ao prazo prescricional decenal, porquanto se trata de ação pessoal não sujeita a prazo prescricional casuisticamente delimitado, e, outrossim, o termo inicial do interstício é a data em que o titular da conta, ao movimentá-la nas situações legalmente autorizadas, afere o crédito que lhe está disponível, reportando que houveram saques indevidos e/ou ausência de correção dos ativos nela recolhidos por falha do banco gestor, porquanto encerra o momento em que o dano que invoca se aperfeiçoa, deflagrando a pretensão de demandar sua reparação, conforme orienta a teoria da actio nata (CC, arts. 189 e 205).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Preliminar rejeitada. Unânime.